Tribunal: TJBA
Processo: 8006435-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006435-62.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCELA NASCIMENTO DE SOUZA

Advogado(s)
:
MARIA OLIVIA DE AMORIM ALVES

AGRAVADO: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

EMENTA

Agravo de instrumento. Reajuste de Plano de Saúde. Falso Coletivo. Decisão que indeferiu tutela antecipada em ação revisional de contrato de plano de saúde. A agravante sustenta que os reajustes aplicados ao seu plano de saúde são abusivos e desproporcionais, contrariando a regulamentação da ANS, e que o plano deveria ser reconhecido como individual e não coletivo, ante a inexistência de vínculo representativo efetivo com a entidade contratante. Demonstrada a probabilidade do direito, considerando que a planilha acostada aos autos evidencia reajuste desproporcional, em percentual muito superior à inflação do período e aos índices autorizados pela ANS para planos individuais, aplicam-se os precedentes dos Temas 952 e 1.016 do STJ, que coíbem reajustes abusivos mesmo em planos coletivos. Configurado o periculum in mora, tendo em vista que a manutenção dos reajustes nas condições atuais pode levar a agravante a suspender o pagamento do plano por impossibilidade financeira, privando-a de assistência médica essencial, o que configura risco à saúde e à própria vida. Inexistência de risco de irreversibilidade da medida, uma vez que, caso julgado improcedente o pedido ao final, as empresas poderão cobrar as diferenças devidas devidamente atualizadas. Agravo Provido.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8006435-62.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante MARCELA NASCIMENTO DE SOUZA e outros e, como agravado, SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em dar provimento ao Agravo de Instrumento e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.